Tribunal: STF
Processo: HC 200713
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, advogado, em benefício de Rodrigo Bezerra de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.3.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 630.245/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da 22ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa pela prática do delito previsto nos incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo circunstanciado). Narrou-se na denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de maio de 2020, por volta de 11h30, na Estrada de Taipas, altura do número 2.500, Jaraguá, nesta cidade, RODRIGO BEZERRA DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 17, previamente ajustado e com unidade de desígnios com mais dois agentes ainda não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça, 397 pacotes contendo itens alimentícios, pertencentes à empresa Discra Distribuição, Comércio e Representações Ltda., os quais se encontravam em poder de Cícero Hermínio dos Santos, restringindo a liberdade de locomoção deste.
    Segundo o apurado, em data anterior aos fatos, o denunciado alugou o veículo Fiat Uno Way, placas FKG 8941. 
    No dia 26 de maio de 2020, por volta de 11h30, o denunciado e mais dois agentes, ingressaram no veículo supra, levando com eles um simulacro de um fuzil e passaram a percorrer o local dos fatos à procura de vítimas que efetuavam transporte de cargas. 
    Por volta de 11h, Cícero passou pelo local dos fatos, transportando no veículo Fiat Fiorino, placas FOB 8629, 397 pacotes de encomendas pertencentes à empresa Discra. 
    O denunciado e seus comparsas, ao verem a vítima passar pelo local conduzindo uma Fiorino, decidiram roubá-la.
    Assim, desembarcaram do Fiat Uno e aproximaram-se de Cícero, anunciando o roubo e exibindo ao mesmo um fuzil, o qual somente depois descobriu-se tratar-se de um simulacro. 
    A vítima foi retirada da Fiorino e mantida no interior do Uno, com a supervisão de dois dos assaltantes, por cerca de 10 minutos, enquanto o terceiro ingressou no primeiro veículo. 
    Depois de dez minutos, por determinação do denunciado e de seus comparsas, a vítima abriu o baú da Fiorino, oportunidade em que os assaltantes efetuaram o transbordo da carga que lá se encontrava para o veículo Fiat Uno. 
    Depois de a carga ter sido transferida para o veículo Fiat Uno, a vítima foi liberada, sendo-lhe devolvido o veículo Fiorino. 
    Minutos depois, policiais militares, ao serem informados de que no roubo foi empregado o veículo Fiat Uno, placas FKG 8941, contataram a proprietária deste, que asseverou tê-lo locado ao denunciado, para que este trabalhasse como motorista de aplicativo.
    Em diligências pelas imediações do local dos fatos, os policiais avistaram o veículo supra estacionado na Rua Rosângela Rigo, sendo que logo em seguida, o denunciado se aproximou do mesmo. 
    Ao perceber a presença de policiais no local, o denunciado demonstrou nervosismo, sendo então abordado. 
    Em revista, logrou-se apreender a chave do veículo Fiat Uno num dos bolsos das vestes do denunciado, o qual admitiu informalmente a autoria do roubo em concurso com mais dois agentes.
    No interior do Fiat Uno apreendeu-se a carga roubada. 
    A vítima reconheceu pessoalmente o denunciado, assim como também reconheceu a carga apreendida” (fls. 78-80, e-doc. 1). 
    3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterada a sentença condenatória.
    4. Contra esse julgado não foram interpostos novos recursos e o acórdão do Tribunal bandeirante transitou em julgado em 1º.2.2021.
    5. O acórdão que julgou o apelo defensivo foi objeto do Habeas Corpus n. 630.245/SP, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.2.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).
    Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço. 
    2. Na espécie, praticado o roubo com restrição da liberdade da vítima por tempo considerável, e em concurso de mais de dois agentes, não há ilegalidade na imposição e manutenção do regime mais severo.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 312, e-doc. 2). 
    6. Contra esse acórdão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública estadual, “em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, e levando-se em conta que os requisitos previstos no artigo 59, do Código Penal, são favoráveis ao paciente, pleiteia (…) a fixação do regime adequado ao caso, de acordo com o montante da pena fixada, ou seja, regime inicial semiaberto, tratando-se de paciente primário e de bons antecedentes, circunstâncias que lhe favorecem” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que “a gravidade do delito, por si só, não implica adoção do regime inicial fechado. Desse modo, verifica-se que no acórdão não se apontou qual o motivo concreto para imposição desse regime para o início do cumprimento de pena. Ressalte-se que a gravidade do ato ilícito está compreendida na própria incriminação dele. Em outras palavras, não fosse o roubo algo nocivo, não haveria uma previsão legal para tal conduta impondo-lhe a pena de reclusão” (fl. 3, e-doc. 1).
    Ressalta que “a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, entendendo, com isso, que a conduta do paciente restou adstrita aos contornos normais do tipo penal” (fl. 3, e-doc. 1). Cita o enunciado das Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante do exposto, ante o constrangimento ilegal na pena do paciente posto que fixada gravosa reprimenda e regime mais duro do que o legalmente previsto, o cabimento da medida liminar se justifica por ter ficado evidenciado o fumus boni iuris.
    O periculum in mora é patente no caso em tela posto que o paciente irá cumprir rigorosa pena em regime mais gravoso que o permitido. O paciente está em cumprimento de severa pena desproporcional, sendo que desde o início deveria cumprir pena em regime semiaberto. É evidente o prejuízo causado ao paciente se ele aguardar o julgamento do mérito do presente writ no mesmo regime.
    Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar, aguarda-se sua concessão.
    Por todo o exposto, concedida a liminar acima pleiteada, requer-se a concessão da ordem para que seja fixado em definitivo regime inicial semiaberto. 
    Por fim, pugna-se como medida de proporcionalidade, caso não se conheça do presente writ que se conceda a ordem de ofício, pois o paciente, primário, cumpre pena em regime prisional fechado quando poderia resgatar no módulo intermediário, com a possibilidade de trabalho externo e maior contato com sua família” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. No presente habeas corpus, a impetrante pretende rever o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao paciente em ação penal que transitou em julgado em 1º.2.2021, antes, portanto, de a presente impetração ser protocolizada em 16.4.2021.
    9.  Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena.
    11. Na espécie, o paciente foi condenado pelo juízo da 22ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1511444-53.2020.8.26.0228) à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa pela prática do delito previsto nos incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo duplamente majorado).
    O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes:
    “Levando-se em consideração o montante da pena e o tipo de delito, que envolve violência contra a pessoa, sendo dos crimes que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. O Poder Judiciário deve responder com maior rigor aos crimes que representam maior periculosidade, de forma que seus agentes devem receber punição mais severa” (fl. 194, e-doc. 2).
    12. No julgamento da Apelação n. 1511444-53.2020.8.26.0228, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal bandeirante o trecho pelo qual ratificado o regime inicial de cumprimento de pena:
    “Foi fixado o regime fechado, que deve ser mantido, afinal, o crime de roubo, em especial aquele praticado com restrição da liberdade da vítima por tempo considerável, e em concurso de mais de dois agentes e emprego de simulacro de arma de fogo, como no caso, vem assolando a sociedade como um todo e deixando-a cada vez mais amedrontada, merecendo, ao menos quanto à fixação do regime prisional, uma resposta mais severa” (fl. 249, e-doc. 2).
    13. Ao afastar o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça asseverou:
    “Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem fixou o regime fechado, pois, no caso, o roubo foi praticado com restrição da liberdade da vítima por tempo considerável, e em concurso de mais de dois agentes e com emprego de simulacro de arma de fogo, circunstâncias que efetivamente demonstram uma maior ousadia do réu na ofensa ao bem juridicamente tutelado. 
    Assim, condenado o recorrente, por infração ao art. 157, § 2º, II e V, c/c os arts. 61, II, ‘j’, e 65, III, ‘d’, todos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, corretamente fixado o regime fechado para resgate inicial da sanção, em consideração à gravidade concreta do delito. 
    Nesse sentido: (…)
    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 314-315, e-doc. 2). 
    14. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Se demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão eles ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    É de se anotar que, embora a pena definitiva de cinco anos e seis meses de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de roubo duplamente majorado, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a verificação das causas de aumento de pena aplicadas na espécie (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) conduziu à fixação do regime inicial fechado.
    Esse entendimento das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base” (RHC n. 138.936, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo ‘possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.(...)
    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.659 ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL E DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao ao agravo regimental cabível na origem e à revisão criminal. Inadequação da via eleita. Precedentes. 
    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação (HC 124.663-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 
    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 132.802, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2017).
    Na espécie, como realçado no acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente.
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora